Tribunal: TJPA
Processo: 0806218-49.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806218-49.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO MARCOS FERREIRA ROCHA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO - FUNDAMENTO IDÔNEO – RÉU FORAGIDO - PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1-

P
reenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se identifica constrangimento ilegal em desfavor do paciente,
que, após a prática do crime, evadiu-se do distrito da culpa, ficando em local incerto e não sabido,

respaldando, ainda mais, a sua segregação
. 2-
Requisitos pessoais – irrelevância – Inteligência da Súmula 08 do TJ/PA
. 3- Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se também, incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas da prisão, por serem insuficientes. Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
UNANIMIDADE
de votos,
DENEGAR
a ordem impetrada.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANTONIO MARCOS FERREIRA ROCHA LIMA
,
apontando
por
autoridade
coatora
o

MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA,
aduzindo, em resumo, o impetrante, que o paciente encontra-se preso no dia 12.06.2020,
acusado da prática do delito previsto no
artigo
121, § 2º, I e IV c/c o artigo 14, II do CPB
(Proc. nº 0007404-93.2018.8.14.0006)
, e sofre constrangimento ilegal, vez que não estava foragido, é primário com bons antecedentes, somado a ausência de fundamentos da decisão que decretou a preventiva, pois não preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. Pede então, a concessão da ordem, nos termos requeridos.

O
writ
foi impetrado no Plantão da Desa. Nazaré Gouveia, que determinou a sua distribuição no expediente normal, vez que não se trata de hipótese de Plantão (ID Num
3245635).

A liminar foi indeferida pelo Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior (ID Num
3257311
), prestadas as informações, às fls. 38/39 (ID Num
3273392),
vindo a
Procuradoria de Justiça
a

opinar
pel
a

denegação
da ordem.

Os autos vieram a minha relatoria, ante a prévia distribuição (licença médica).

VOTO

Inicialmente esclareço que não conheço do aditamento juntado após o parecer da douta Procuradoria, uma vez que, no habeas corpus, a prova é pré-constituída, além do que, a argumentação é praticamente a mesma do que é exposto na inicial do writ, interposto por outro causídico.

O inconformismo é contra o confinamento imposto ao paciente, por força de decreto preventiva, datado de
06
.0
9
.201
9
, cujo fato criminoso se deu
no dia 28.04.
201
8
, e, cumprido o mandado
de prisão
tão somente no dia
1
2.0
6
.2020, acusado e denunciado por
tentativa de homicídio qualificado
.

Pois bem. No tocante a ausência de justa causa para o confinamento, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva, e diante dos elementos
fáticos-jurídicos trazidos à apreciação, e, ao contrário do afirmado na inicial do
writ
, encontra-se satisfatoriamente fundamentada, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço, assim dispondo:

”
Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público, em desfavor do nacional ANTONIO MARCOS FERREIRA ROCHA LIMA (fl.15), em ação penal que apura a prática de crime contra a vida.

É o breve relatório.

A custódia preventiva é uma medida de natureza cautelar e excepcionalíssima, devendo ser adotada pelos magistrados unicamente nos casos expressos em lei, pois não se trata de um poder discricionário do juiz, ademais ocasionará a segregação de um indivíduo até então considerado inocente, podendo esta

medida trazer-lhe consequências irreversíveis, mormente se ao final do

processo o réu for considerado inocente. Carrara via a prisão preventiva como uma imoralidade necessária que deveria responder as finalidades da justiça, visando impedir a fuga do réu; verdade, para obstar que o acusado atrapalhasse as investigações e por fim, a defesa pública, para impedir a ciertos fascinorosos que durante o processo continuem os ataques ao direito alheio. Todo ser humano, por mais racional e equilibrado que seja, é passível de cometer crimes, mas isso não significa necessariamente serem pessoas perigosas, incapazes de conviverem em sociedade. E é por estas e outras razões que o legislador foi sábio ao prever a liberdade provisória como regra e a custódia preventiva exceção, cabível tão somente nos casos expressos em lei.

O artigo 312 do CPP diz: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Quanto à garantia da ordem pública, tem por escopo impedir que o agente, solto, continue a delinquir, garantindo a credibilidade da justiça, em crimes que provocam clamor público; quanto à conveniência da instrução criminal, visa impedir que o agente impeça a produção de provas, mantendo os autos acautelados por anos a fio, forçando empoeirar o esforço investigativo da polícia judiciária e prejudicando a colheita de depoimentos, que se fragilizam pelo fraquejar da memória com o decurso do tempo; por fim, com relação à garantia da aplicação da lei penal, este requisito, tem por finalidade viabilizar a futura execução da pena, se esta for a medida de justiça no caso concreto.

O representado se encontra em local incerto e não sabido, demonstrando que não possui intenção alguma de colaborar com o andamento da ação penal. Vejamos a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. 1. A prisão cautelar é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação. 2. O prazo para o encerramento da instrução penal não é absoluto, devendo ser avaliado à luz do princípio da razoabilidade, mormente se a suposta mora não puder ser atribuída ao juiz ou ao Ministério Público. 3. No presente caso, o feito tramita regularmente, retardando-se apenas em virtude da complexidade da causa, caracterizada pela quantidade de réus, que contam com procuradores distintos, e das intercorrências advindas desse fato. 4. Hipótese em que o recorrente encontra-se foragido, revelando a sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, sendo isso suficiente para obstar a cassação da custódia. 5. Negado provimento ao recurso em habeas corpus. (STJ - RHC: 56003 RJ 2015/0016043-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/04/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015) – grifei.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. APLICAÇÃO DA DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, que está foragido, demonstrando a necessidade da prisão para garantir a aplicação da lei penal. 2. In casu, o fato imputado data de 2012, sendo que o acusado permaneceu foragido durante a instrução criminal, não se descurando que tem conhecimento do processo em seu desfavor, tendo, inclusive, constituído defensor, contudo, não se logrou êxito em encontrá-lo até a presente data. 3. Recurso a que se nega provimento. (STJ - RHC: 48995 SP 2014/0152796-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 04/11/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2014) – grifei.

Considerando que a simples fuga do acusado do distrito da culpa, é motivo suficiente para a decretação da medida cautelar, e, além disso, visando assegurar uma possível Aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 e seguintes do CPP, DECRETO a Prisão Preventiva do acusado ANTONIO MARCOS FERREIRA ROCHA LIMA, brasileiro, paraense, RG nº 2545467, nascido em 05/07/1962, filho de Francisca Ferreira Rocha Lima e Francisco Pereira Lima, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. Servirá a presente decisão por Mandados de Prisão Preventiva a ser encaminhado às autoridades competentes.

Tendo em vista que o acusado não foi localizado no endereço fornecido na Denúncia e, expirado o prazo do Edital de Citação, ainda assim não se apresentou perante este Juízo, SUSPENDO o processo e o curso do prazo prescricional, na forma do Artigo 366, do Código de Processo Penal.

Ciência ao Ministério Público.
”.

Então, o Juízo impetrado apontou de forma clara os motivos que justificaram o decreto preventivo do paciente, que encontrava-se foragido
do distrito da culpa
, tanto que restou suspenso o curso do processo, tendo sido preso mais de
oito meses
depois de expedido o mandado, o que reforça, em tese, a necessidade da medida para garantir a aplicação da lei penal.

Neste contexto, preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não identifico flagrante constrangimento ilegal em desfavor do paciente,
que, após a prática do crime, evadiu-se do distrito da culpa, ficando em local incerto e não sabido,

respaldando, ainda mais, a sua segregação
.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva (art
. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, bem como, havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se também, incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas da prisão, por serem insuficientes.

Portanto, existem razões mais que suficientes para o não deferimento do pedido, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que o paciente não encontra-se preso (foragido)
, assim como, o desconhecimento da lei é inescusável (art. 21 do CPB)
.

Ressalto ainda, que o crime imputado ao paciente comina pena máxima superior a 4 (quatro) anos, portanto cabível a segregação cautelar (artigo 313 do Código de Processo Penal)
.

Por fim, o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis, estas condições não afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA, 09 de setembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 10/09/2020